Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702121-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANE MORAES ARANTES RECORRIDO: UNIMED DE SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO. FÁRMACO PARA USO OFF LABEL. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que, demonstrada a capacidade financeira da postulante, deve ser revogado o benefício concedido. 2. Estando delimitada a pretensão cominatória, afasta-se a alegação de pedido genérico. 3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial, quando confirmada a desnecessidade de conhecimento especial técnico para a solução da controvérsia. 4. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, inclusive reafirmada em julgados recentes, é firme no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 6. A Lei n. 14.307, de 03/03/2022, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. 7. No caso, o medicamento prescrito é registrado na ANVISA e é indicado, conforme bula, para o câncer que acomete a Autora. 8. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 9. Quanto ao valor da compensação por danos morais, a sua fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo. 10. Recurso de apelação da Ré não provido e apelo da Autora conhecido e provido. Maioria. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais por se revelar irrisório diante da gravidade do caso. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJPR para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao valor da indenização decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Além disso, “A intervenção do STJ, para alterar valor fixado a título de danos morais, é sempre excepcional e justifica-se tão-somente nas hipóteses em que o quantum seja ínfimo ou exorbitante, diante do quadro delimitado pelas instâncias ordinárias, o que não está caracterizado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010